Tribunal: TJMT
Processo: 1034445-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034445-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nomeação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVANTE), MARCOS FARIAS QUEIROZ - CPF: 019.176.021-89 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034445-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

AGRAVADO: MARCOS FARIAS QUEIROZ

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICIDADE INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO CANDIDATO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Campo Verde contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, em cumprimento de sentença que determinou a convocação de candidato aprovado em concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a presunção de legitimidade dos atos administrativos é suficiente para comprovar a ciência do candidato sobre sua convocação, e (ii) se o município cumpriu adequadamente a decisão judicial de convocação do candidato.

III. Razões de decidir

3. O recurso não merece provimento. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora aplicável, não é absoluta e admite prova em contrário, especialmente no contexto de cumprimento de sentença que reconheceu direito subjetivo do agravado à convocação e nomeação.

A simples publicação em diário oficial e outros meios não comprovam, de forma inequívoca, que o candidato teve ciência da convocação, sendo necessário o cumprimento adequado do direito reconhecido, inclusive por notificação pessoal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é suficiente para comprovar a ciência do candidato sobre sua convocação, sendo necessário adotar meios eficazes de comunicação. 2. A simples publicação em diário oficial não é suficiente para garantir a efetividade da convocação do candidato."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034445-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

AGRAVADO: MARCOS FARIAS QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo município de Campo Verde contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

O agravante sustenta em suas razões recursais, que a decisão que indeferiu a liminar não pode prosperar, uma vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Argumenta que, as informações prestadas pelo setor de Recursos Humanos quanto à convocação do agravado não podem ser consideradas manifestações unilaterais, pois se revestem da presunção própria dos atos públicos.

Afirma que, compete ao agravado comprovar eventual irregularidade, não cabendo ao Município produzir prova da legitimidade de seus atos.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no id. 342.735.362).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034445-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

AGRAVADO: MARCOS FARIAS QUEIROZ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo município de Campo Verde contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

O agravante sustenta em suas razões recursais que, a decisão que indeferiu a liminar não pode prevalecer, pois atos administrativos têm presunção de legitimidade.

Defende que, as informações do setor de Recursos Humanos são válidas e cabe ao agravado provar a irregularidade, não ao Município.

O recurso não merece provimento, uma vez que a decisão monocrática indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ausência de probabilidade do direito alegado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A decisão foi devidamente fundamentada, sendo que não foi comprovado de forma inequívoca a ciência do agravado quanto à convocação supostamente realizada em 2021, caracterizando os documentos apresentados como manifestações unilaterais da própria Administração, sem demonstração objetiva do efetivo recebimento da comunicação pelo candidato.

O agravante fundamenta sua irresignação na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, invocando jurisprudência deste Tribunal sobre o tema.

A argumentação, contudo, não merece acolhida.

É certo que, os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes da submissão da Administração Pública ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal).

Essa presunção, contudo, possui natureza relativa, admitindo prova em contrário, sendo que sua aplicação deve ser analisada considerando o contexto fático e jurídico no qual o ato administrativo se insere.

A presunção de legitimidade tem como finalidade conferir exequibilidade imediata aos atos administrativos, permitindo que a Administração Pública execute suas atribuições sem a necessidade de prévia chancela judicial, tratando-se de prerrogativa relacionada à autoexecutoriedade dos atos administrativos, necessária ao funcionamento regular da máquina pública.

Muito embora o agravante alegar que houve o cumprimento voluntário da decisão no ano de 2021, não se mostra suficiente para exonerar o ente público, uma vez que a convocação de candidato aprovado em concurso público deve observar critérios de efetividade e inequívoca ciência do interessado.

A publicação em diário oficial, transcorrido longo lapso temporal desde a homologação do certame, não garante, por si só, a devida comunicação, sendo inidônea para suprir a exigência de certeza e segurança necessárias ao cumprimento da decisão judicial.

Ainda que a agravante alegue ter realizado contato por e-mail e telefone, inexiste nos autos prova idônea de que o agravado tenha efetivamente recebido e tomado ciência da convocação.

Imperioso consignar que a decisão judicial transitou em julgado, devendo o município agravante realizar todos os meios razoáveis e eficazes para assegurar a ciência inequívoca do candidato, sob pena de esvaziar a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF) e frustrar o direito subjetivo reconhecido em juízo.

No caso concreto, porém, a situação apresenta peculiaridades que afastam a aplicação pura e simples dessa presunção como fundamento suficiente para reconhecer o cumprimento da obrigação.

Deve-se reconhecer que se trata de cumprimento de sentença transitada em julgado que reconheceu o direito subjetivo do agravado à convocação e nomeação para o cargo de operador de máquinas, para o qual foi aprovado em concurso público realizado em 2015.

Imperioso observar o longo lapso temporal entre a realização do concurso público (2015) e a suposta convocação (2021), compreendendo seis anos.

Nesse contexto, a mera publicação em diário oficial, embora formalmente válida, não se mostra suficiente para assegurar a efetiva ciência do candidato.

Com efeito, tenho que o ato de convocação do candidato deve ser amplamente, divulgado com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que possa, se de seu interesse for exercer o direito à nomeação e à posse.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA - NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC - SEGURANÇA CONCEDIDA.

O prazo para a impetração do Mandado de Segurança começa a fluir com a ciência do ato impugnado. Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

(N.U 1008854-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 13/3/2020). [Destaquei]

Assim, o ato de convocação dos candidatos deve ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal, para que possa exercer o seu direito de nomeação e posse.

De modo que, a Administração Pública deveria ter cuidado na divulgação da nomeação do agravado, uma vez que deixou de promover o ato em veículo mais acessível ou mesmo fazendo a notificação pessoal desta, incorrendo assim, em afronta ao princípio da publicidade, tendo em vista que a nomeação não atingiu a sua finalidade e omitiu a comunicação ao candidato.

Na hipótese não ocorreu a devida publicidade dos atos administrativos, haja vista que não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais, sobretudo diante do significativo lapso de tempo entre a homologação do resultado do certame e sua convocação para a posse.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUIÇÃO LOCAL. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. FALTA DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES PARA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. NECESSIDADE DE NOVA COMUNICAÇÃO COM REABERTURA DO PRAZO PARA POSSE.

1. (...)

2. No caso, o telegrama não chegou a ser entregue à candidata, por ela não ter sido encontrada. Todavia, o ente público não adotou qualquer outra medida para realizar a convocação da candidata aprovada, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico, seja, até mesmo, pela certificação de que a correspondência pessoal fora efetivamente entregue ao destinatário. Assim, a comunicação do impetrante não se concretizou, ainda que o endereço da candidata estivesse rigorosamente atualizado.

3. Os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS: 38168 RJ 2012/0112400-1, Relator: Min. Og Fernandes, DJe 11/3/2015). [Destaquei].

É razoável presumir que, após 6 (seis) anos da homologação do certame, o candidato não mais acompanhe as publicações oficiais relativas ao concurso.

A convocação, nesse caso, decorre exclusivamente de comando judicial, e não do andamento normal do certame, o que impõe à Administração Pública o dever de adotar meios mais eficazes de comunicação.

O agravante alega ter realizado contato por e-mail e ligação telefônica, porém não trouxe aos autos qualquer comprovante objetivo desses contatos, inexistindo confirmação de recebimento de mensagem eletrônica, protocolo de ligação telefônica com registro de atendimento, ou qualquer outro elemento que demonstre que o agravado efetivamente tomou ciência da convocação.

Os documentos apresentados consistem em manifestações internas do setor de Recursos Humanos do próprio Município, atestando que teriam sido realizadas as tentativas de contato. Trata-se, portanto, de declarações unilaterais do devedor sobre o cumprimento da obrigação, sem a correspondente comprovação objetiva.

Deve-se assegurar efetividade à tutela jurisdicional e à coisa julgada, valores protegidos constitucionalmente.

A Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV) e a autoridade da coisa julgada (artigo 5o, inciso XXXVI), sendo que tais garantias não se limitam ao reconhecimento formal do direito, mas exigem que a tutela jurisdicional seja efetiva, produzindo seus efeitos no plano concreto.

No caso dos autos, foi reconhecido judicialmente o direito do agravado à convocação e nomeação e permitir que o agravante se exonere da obrigação com base exclusivamente em declarações unilaterais de seus próprios servidores, sem comprovação objetiva da ciência do candidato, esvaziaria o conteúdo da decisão judicial e frustraria o direito reconhecido em juízo.

A efetividade da tutela jurisdicional impõe que o devedor adote todos os meios razoáveis e adequados para assegurar o fiel cumprimento da obrigação.

Quando se trata de convocação de candidato aprovado em concurso público, após longo lapso temporal e por determinação judicial, a exigência de comprovação objetiva da ciência do interessado não caracteriza formalismo excessivo, mas medida necessária para garantir a seriedade e eficácia do comando judicial.

O agravante invoca precedentes deste Tribunal que reconhecem a presunção de legitimidade dos atos administrativos em casos de autos de infração ambiental e expedição de licenças por órgãos competentes.

Os precedentes citados, embora corretos, não se aplicam integralmente ao caso concreto, por tratarem de situações jurídicas distintas.

Nos casos de auto de infração e expedição de licenças ambientais, a presunção de legitimidade se mostra suficiente porque se trata de atos administrativos praticados no exercício regular do poder de polícia ou de competências administrativas ordinárias.

No presente caso, a situação é diversa, uma vez não se tratar de ato administrativo praticado no exercício de competência ordinária da Administração, mas de cumprimento de obrigação imposta por decisão judicial transitada em julgado.

Verifica-se que, o agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo pretendido.

A mera invocação da presunção de legitimidade dos atos administrativos, sem a correspondente comprovação objetiva do cumprimento da obrigação, não se mostra suficiente para afastar a decisão de primeiro grau que determinou a renovação da convocação.

Tal exigência é razoável, proporcional e necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e o fiel cumprimento da decisão transitada em julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026